Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-21.2011.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001223-21.2011.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANASTACIA CARVALHO SILVA D E S P A C H O Vistos etc. INTIME-SE a autora/apelada para que se manifeste acerca da petição sob o ID 64572907, esclarecendo se houve a sua adesão aos termos do Acordo Coletivo, como noticiado pelo BANCO BRADESCO S.A., e se a obrigação foi satisfeita. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora